Tribunal: TJMT
Processo: 1079718-72.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079718-72.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL ALMEIDA - CPF: 019.471.001-73 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CONVERSÃO EM CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pretende a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, bem como a declaração de nulidade de auto de infração de trânsito por infração gravíssima registrada durante o período probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a existência de recurso administrativo pendente de julgamento, dotado de efeito suspensivo, impede o órgão de trânsito de sobrestar a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva; (iii) determinar se a ausência de comprovação da dupla notificação invalida o sobrestamento administrativo da conversão da habilitação; e (iv) verificar se houve violação ao ônus probatório e afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao indicar expressamente a incidência do art. 148, §3º, do CTB como fundamento da improcedência, não sendo exigido do julgador o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

O art. 148, §3º, do CTB estabelece condição objetiva para a obtenção da CNH definitiva, consistente na inexistência de infração grave ou gravíssima durante o período de vigência da Permissão para Dirigir.

O efeito suspensivo do recurso administrativo previsto no art. 285 do CTB limita-se à exigibilidade imediata da penalidade administrativa, especialmente quanto à cobrança da multa e ao lançamento definitivo de pontos no prontuário do condutor.

O sobrestamento da conversão da PPD não constitui aplicação antecipada de penalidade, mas medida administrativa cautelar legítima destinada a preservar a regularidade do sistema de habilitação e a segurança jurídica.

A interpretação que impõe a emissão de CNH definitiva antes do encerramento do processo administrativo permitiria a prática de ato administrativo sujeito à posterior invalidação, em afronta aos princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica.

O ordenamento jurídico admite a tramitação paralela de procedimentos administrativos decorrentes da mesma autuação, conforme demonstra o art. 261, §10, do CTB.

O art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona apenas o cadastramento definitivo da penalidade no RENACH ao encerramento da instância administrativa, não impedindo providências administrativas preparatórias ou cautelares.

A exigência de dupla notificação prevista na Súmula nº 312 do STJ refere-se à imposição definitiva da penalidade administrativa e não impede o órgão de trânsito de considerar a existência da autuação pendente de julgamento para fins de análise da conversão da PPD.

Eventual nulidade do auto de infração deve ser discutida no âmbito próprio do processo administrativo, não sendo suficiente, por si só, para afastar a autuação regularmente registrada no sistema do órgão de trânsito.

A Administração Pública comprova a existência da autuação e a regular tramitação do processo administrativo mediante documentos aptos, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo diante da ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade.

Não há previsão legal para emissão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva condicionada, provisória ou com ressalvas após o término do período da Permissão para Dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O efeito suspensivo do recurso administrativo previsto no art. 285 do CTB impede apenas a exigibilidade imediata da penalidade administrativa, não afastando a possibilidade de sobrestamento da conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva. 2. O sobrestamento administrativo da conversão da PPD diante da existência de autuação por infração gravíssima constitui medida cautelar legítima e compatível com o sistema de habilitação previsto no CTB. 3. A exigência de dupla notificação prevista na Súmula nº 312 do STJ refere-se à validade da imposição definitiva da penalidade administrativa e não impede a consideração da autuação pendente de julgamento para fins de conversão da habilitação provisória. 4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade. 5. Não há previsão legal para emissão de CNH definitiva condicionada ou com ressalvas enquanto pendente procedimento administrativo relacionado a infração gravíssima praticada durante o período probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300, 373, II, 489, §1º, IV, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CTB, arts. 148, §3º, 261, §10, e 285; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1064400-49.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 31/03/2026, pub. 01/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DANIEL ALMEIDA
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, por meio da qual pretendia a conversão de sua Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, bem como a declaração de nulidade do Auto de Infração nº DT004W5090.

Sustenta o recorrente, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, IV, do CPC; (ii) impossibilidade de impedimento da conversão da PPD diante da existência de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo; (iii) ausência de constituição definitiva da penalidade administrativa; (iv) nulidade do auto de infração por ausência de comprovação da dupla notificação exigida pela Súmula nº 312 do STJ; e (v) violação ao ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para determinar a conversão da PPD em CNH definitiva.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Por meio do Ofício nº 01/2023-CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para manifestação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença.

O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na inicial, especialmente a existência de efeito suspensivo administrativo, a ausência de decisão administrativa definitiva e a alegada ausência de dupla notificação.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A sentença recorrida, ainda que sucinta, apresentou fundamentação suficiente para solução da controvérsia, indicando expressamente a incidência do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro como fundamento para a improcedência do pedido.

O dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o julgador rebata, individualmente, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha motivação suficiente à formação do convencimento judicial.

Nesse sentido, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.

ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.

4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.

5. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021) (g.n.)

Além disso, as alegações referentes ao efeito suspensivo do recurso administrativo, à definitividade da penalidade e à regularidade do procedimento administrativo
confundem-se com o próprio mérito recursal
, motivo pelo qual serão analisadas em seguida.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença
.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de recurso administrativo pendente de julgamento, dotado de efeito suspensivo, impede o DETRAN/MT de sobrestar a conversão da Permissão para Dirigir em Carteira Nacional de Habilitação definitiva até o encerramento do processo administrativo relacionado ao Auto de Infração nº DT004W5090.

A resposta é negativa.

Nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. grifei

Ou seja, a própria Legislação pertinente já especifica que em caso de infração gravíssima, como no presente caso, não será concedido a habilitação ao condutor ao término do período de habilitação provisória, não havendo como se reconhecer o direito ora pleiteado
."

A norma legal estabelece condição objetiva para obtenção da CNH definitiva, consistente na inexistência de infração grave ou gravíssima durante o período de permissão.

No caso concreto, é incontroversa a existência de autuação por infração gravíssima registrada em nome do recorrente durante o período de vigência da PPD.

O recorrente sustenta que a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo impediria o DETRAN/MT de considerar a infração para fins de conversão da habilitação provisória.

Todavia, tal entendimento não merece prosperar.

O art. 285 do CTB dispõe que o recurso administrativo possui efeito suspensivo, vedando a execução da penalidade até o julgamento final.

Entretanto, o alcance desse efeito suspensivo limita-se à
exigibilidade imediata da penalidade administrativa
, especialmente quanto à cobrança da multa e ao lançamento definitivo dos pontos no prontuário do condutor.

Não há, contudo, previsão legal que impeça a Administração Pública de adotar medidas administrativas cautelares ou procedimentais relacionadas à autuação enquanto pendente julgamento do recurso administrativo.

No caso, o ato praticado pelo DETRAN/MT não constitui aplicação antecipada de penalidade, mas simples sobrestamento administrativo da conversão da PPD até a definição da situação jurídica da infração
.

A medida revela-se legítima e compatível com a lógica do sistema de habilitação previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Interpretar a norma em sentido contrário significaria compelir a Administração Pública a emitir CNH definitiva mesmo diante da existência de infração potencialmente impeditiva, sujeitando posteriormente o próprio ato administrativo à invalidação caso a penalidade venha a ser confirmada ao final da instância administrativa.

Tal circunstância afrontaria os princípios da segurança jurídica, eficiência administrativa e regularidade do sistema nacional de trânsito.

Além disso, a própria legislação de trânsito admite a tramitação paralela de procedimentos administrativos decorrentes da mesma autuação.

O art. 261, §10, do CTB prevê expressamente que o processo de suspensão do direito de dirigir pode ser instaurado concomitantemente ao processo de imposição da multa.

Embora trate de hipótese diversa, o dispositivo evidencia que o ordenamento jurídico não condiciona toda providência administrativa ao trânsito em julgado administrativo da penalidade.

Na mesma linha, o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona ao encerramento da instância administrativa apenas o cadastramento definitivo da penalidade no RENACH, não impedindo a adoção de providências administrativas preparatórias ou cautelares.

Assim, não há ilegalidade no sobrestamento da conversão da PPD enquanto pendente análise definitiva da infração gravíssima atribuída ao recorrente
.

Também não prospera a alegação de nulidade do auto de infração por ausência de comprovação da
dupla notificação
prevista na Súmula nº 312 do STJ.

Isso porque a controvérsia discutida nos presentes autos não diz respeito à execução definitiva da penalidade administrativa, mas apenas à legitimidade do sobrestamento cautelar da conversão da habilitação provisória.

A exigência de dupla notificação refere-se à validade da imposição definitiva da penalidade administrativa de trânsito, não impedindo que a Administração Pública considere a existência da autuação ainda pendente de julgamento para fins de análise administrativa da conversão da PPD.

Ademais, eventual nulidade do auto de infração deve ser discutida no âmbito próprio do processo administrativo instaurado perante o órgão de trânsito, não sendo suficiente, por si só, para obrigar a Administração a desconsiderar autuação regularmente registrada em seu sistema.

Igualmente improcede a alegação de
violação ao art. 373, II, do CPC
.

O DETRAN/MT juntou aos autos documentos suficientes para comprovar a existência da autuação e a tramitação regular do procedimento administrativo, inclusive com indicação expressa da situação “Em Julgamento” e da existência de “Efeito Suspensivo”.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relativa, somente pode ser afastada mediante demonstração inequívoca de ilegalidade, o que não ocorreu no presente caso.

O próprio fato de a autuação ainda se encontrar em discussão administrativa reforça a legitimidade da cautela adotada pela Administração Pública ao suspender temporariamente a conversão da PPD.

Também não merece acolhimento o
pedido subsidiário
de suspensão da anotação impeditiva ou emissão de CNH “com ressalva”.

Não há previsão legal para expedição de Carteira Nacional de Habilitação definitiva condicionada, provisória ou sujeita a ressalvas após o término do período da Permissão para Dirigir.

A emissão da CNH definitiva permanece condicionada ao encerramento do procedimento administrativo relativo à infração gravíssima registrada durante o período probatório.

Caso o recorrente obtenha êxito na esfera administrativa, o impedimento será automaticamente afastado e a conversão da PPD poderá ser regularmente processada.

Por outro lado, mantida a autuação, a não conversão da habilitação constituirá mera consequência legal prevista no art. 148, §3º, do CTB.

Cumpre destacar, ainda, que esta Turma Recursal já decidiu que o esgotamento recursal previsto no art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona apenas o cadastramento definitivo da penalidade no RENACH, não impedindo a instauração ou tramitação de procedimentos administrativos correlatos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO POR ABORDAGEM. NOTIFICAÇÕES POSTAIS E POR EDITAL. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE AO PROCESSO DE MULTA. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, na qual se pretende a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 1163/2025, instaurado em razão de autuação (Auto de Infração nº DT00SN101R) por recusa ao teste do etilômetro em abordagem policial ocorrida em 21/12/2024, bem como a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão e cerceamento de defesa, por suposta confusão entre processo de multa e processo de suspensão; (ii) estabelecer se são nulas as notificações do processo de suspensão por ausência de horário de tentativas de entrega e alegação de entrega em domingo, bem como a validade da notificação por edital; (iii) determinar se a instauração do PSDD antes do esgotamento dos recursos administrativos da multa viola o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022; (iv) verificar se o auto de infração é nulo por ausência de indicação de número, marca e modelo do etilômetro; e (v) apurar se a decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia é inválida por falta de fundamentação específica, inclusive para fins de tutela recursal de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A sentença enfrenta a controvérsia sobre a validade do PSDD nº 1163/2025 e apenas contextualiza o fato gerador (autuação em 21/12/2024), sem confundir processo de multa com processo de suspensão, atendendo ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A autuação por abordagem, com identificação pessoal da condutora e lavratura do auto no local, torna válida a ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal, em consonância com o art. 280, VI, do CTB e entendimento jurisprudencial citado.

5. As notificações do processo de suspensão são regulares quando expedidas ao endereço constante do cadastro do condutor, sendo sua responsabilidade a atualização cadastral, nos termos do art. 10 da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

6. A ausência de registro do horário das tentativas de entrega não invalida o procedimento, pois basta à comprovação do envio/protocolização da notificação para o endereço cadastrado, sendo dispensável a demonstração de entrega efetiva, conforme precedente citado do STJ.

7. Não há comprovação documental de tentativa de entrega em domingo, pois o AR mencionado não contém preenchimento de datas/horários; e, ainda que houvesse falha operacional, isso não afastaria a validade do ato quando demonstrado o envio ao endereço correto.

8. Diante da devolução das correspondências, a notificação por edital é legítima como medida subsidiária, pois se considera esgotada a notificação pessoal com o envio ao endereço cadastrado e devolução, inexistindo dever legal de busca por telefone ou e-mail, conforme art. 282, §1º, do CTB e precedente citado do STJ.

9. O processo de suspensão pode ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da multa, por expressa previsão do art. 261, §10, do CTB, e o art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona apenas o cadastramento da penalidade no RENACH ao esgotamento recursal, não a instauração do PSDD.

10. A exigência de indicação de marca/modelo/nº de série de etilômetro (art. 8º, III, da Resolução CONTRAN nº 432/2013) pressupõe teste realizado e resultados de medição, o que não ocorre na infração do art. 165-A do CTB, caracterizada pela própria recusa registrada no auto.

11. A decisão administrativa que indeferiu a defesa prévia apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os argumentos defensivos e concluir pela regularidade do procedimento e caracterização da infração, não se exigindo motivação exaustiva.

12. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando a parte não comprova vícios concretos nos autos.

13. A tutela recursal de urgência exige probabilidade do direito e risco de dano (art. 300 do CPC), requisitos não demonstrados diante da regularidade do processo administrativo e da consequência legal da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A autuação por abordagem, com identificação do condutor no momento da lavratura, assegura ciência imediata da infração e dispensa a primeira notificação postal. 2. As notificações do processo de suspensão são válidas quando expedidas ao endereço cadastrado do condutor, sendo suficiente a comprovação do envio, e a notificação por edital é legítima após devolução das tentativas postais.
3. A instauração do processo de suspensão é concomitante ao processo de multa por força do art. 261, §10, do CTB, e o esgotamento recursal previsto no art. 18 da Resolução CONTRAN nº 918/2022 condiciona o cadastramento da penalidade no RENACH, não a instauração do PSDD.
4. Na infração do art. 165-A do CTB, a ausência de dados do etilômetro não invalida o auto, pois não há teste realizado, bastando o registro da recusa. 5. A tutela recursal de urgência é indeferida quando ausente probabilidade do direito frente à regularidade do procedimento e à presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, §1º, IV, art. 300 e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 46; CTB, arts. 165-A, 277, 280, VI, 282, §1º, e 261, §10; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 10; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 18; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI 10024098220198110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 17/04/2023; STJ, AREsp 974.098/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 30/04/2018; TJ-MT, N.U 1028914-53.2020.8.11.0041, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21/10/2022, pub. 25/10/2022; STJ, REsp 1.440.740/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/08/2014, DJe 15/10/2014; TJ-MT, N.U 1019517-09.2024.8.11.0015, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, j. 27/01/2026, pub. 11/02/2026.

(N.U 1064400-49.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026). (g.n.)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou violação ao devido processo legal no ato administrativo impugnado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026